Tribunal: TRF3
Processo: 5008489-36.2020.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
373/575)

5008489-36.2020.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008489-36.2020.4.03.6105

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

SUCEDIDO: TRANSITIONS OPTICAL INC, TRANSITIONS OPTICAL DO BRASIL LTDA

APELANTE: ESSILOR DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832-A

PARTE RE: DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ESSILOR DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

SUCEDIDO: TRANSITIONS OPTICAL INC, TRANSITIONS OPTICAL DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A ENTIDADES TERCEIRAS. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1079 DO C. STJ. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. MODULAÇÃO DO JULGADO. TEMA 1.390 DO C. STJ. COMPENSAÇÃO.

Preliminarmente, embora a sentença não tenha sido submetida ao duplo grau obrigatório, aprecia-se a matéria por este prisma, por força da disposição contida no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09.

A decisão aplicou o entendimento vinculante firmado pelo C. STJ no âmbito dos Recursos Especiais no 1.898.532/CE/SC e no 1.905.870/PR (Tema no 1079), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, em atenção ao disposto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Registre-se que a jurisprudência de nossas Cortes Superiores dispensa a publicação ou o trânsito em julgado do acórdão paradigma para fins de aplicação da tese firmada

Cumpre assinalar que, em sessão realizada aos 11/09/2024, o C. Superior Tribunal de Justiça rejeitou todos os embargos de declaração opostos em face dos acórdãos que julgaram o Tema 1079.

Consigne-se, sob outro viés, que a limitação da base de cálculo aos 20 salários mínimos incide sobre o total das remunerações pagas pela empresa. Não merece prosperar a alegação de que a previsão do art. 4o da Lei no 6.950/81 aplica-se de forma individualizada, levando-se em consideração o valor total da remuneração paga a cada empregado. Pretensão que não encontra respaldo na Lei de regência, tampouco no entendimento jurisprudencial desta Corte Regional.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no. 1.390, declarou a legalidade da revogação da limitação da base de cálculo tributária com relação às contribuições ao INCRA, FNDE (salário-educação), DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.

Em razão da limitação da modulação dos efeitos da decisão vinculante proferida no julgamento do Tema no. 1.079/STJ tão somente às contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, nos termos do julgamento do Tema no. 1.390, não procede extensão da compensação dos valores recolhidos indevidamente a título das contribuições devidas a Terceiras Entidades (INCRA e salário educação/FNDE), requerida peal parte impetrante com suporte na Lei no 13.670/2018.

Compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos que antecederam a propositura da ação, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão paradigma (02/05/2024), nos termos do artigo 74 da Lei n. 9.430/96 c/c o art. 26-A da lei n. 11.457/2009, devidamente atualizados pela taxa Selic (incidente desde cada recolhimento indevido), a teor da Lei 9.250/95 e na forma da fundamentação, a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN).

Apelação da União Federal e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas e apelação da parte impetrante provida em parte.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008489-36.2020.4.03.6105

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

SUCEDIDO: TRANSITIONS OPTICAL INC, TRANSITIONS OPTICAL DO BRASIL LTDA

APELANTE: ESSILOR DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832-A

PARTE RE: DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ESSILOR DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

SUCEDIDO: TRANSITIONS OPTICAL INC, TRANSITIONS OPTICAL DO BRASIL LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado com objetivo de assegurar o recolhimento das contribuições sociais destinadas a terceiros, incidentes sobre a folha de salários, adotando-se para a base de cálculo o limite de 20 salários mínimos, a teor do art. 4o, parágrafo único ,da Lei n. 6.950/1980, com afastamento do Decreto-lei no 2.318/86. Pretende-se a compensação/restituição do valor excedente recolhido.

A sentença julgou procedente em parte o pedido para a) declarar a inexigibilidade das contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, em relação à parcela da base de cálculo que exceder 20 salários mínimos da folha de salários tão somente no intervalo entre 06/08/2020 (data da decisão favorável) até a data de 02/05/2024 (data da publicação do acórdão pelo C. STJ), observada a modulação no julgamento do Tema no 1.079/STJ; b) reconhecer o direito da parte impetrante em compensar os valores pagos indevidamente no intervalo acima, nos termos do artigo 74 da Lei n. 9.430/96 c/c o art. 26-A da lei n. 11.457/2009, devidamente atualizados pela taxa Selic (incidente desde cada recolhimento indevido), a teor da Lei 9.250/95 e na forma da fundamentação, a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN). Sentença não submetida a reexame necessário.

Em apelação, a União Federal requer a reforma da sentença.

A parte impetrante também apelou e requereu a reforma da sentença para que os fundamentos adotados pelo C. STJ no âmbito do Tema 1079 se apliquem às demais entidades parafiscais, INCRA, SEBRAE e Salário-Educação. Pede o sobrestamento do feito. Requer, ainda, a compensação, considerada a prescrição quinquenal a partir da data do ajuizamento do feito, com quaisquer contribuições, inclusive previdenciárias relativos a períodos de apuração posteriores à utilização do eSocial.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, embora a sentença não tenha sido submetida ao duplo grau obrigatório, conheço da matéria também por este prisma, por força da disposição contida no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09.

Registre-se que a jurisprudência de nossas Cortes Superiores dispensa a publicação ou o trânsito em julgado do acórdão paradigma para fins de aplicação da tese firmada.

Confiram-se (g.n.):

ACÓRDÃO - PUBLICAÇÃO - EFEITOS - ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral". (RE 579.431-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 22.06.2018)

Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de decisão unânime" (Rcl 30003-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018).

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA REPETITIVO 692/STJ. SOBRESTAMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS PRECEDENTES COGENTES. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Pet 12.482/DF, de relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe de 24/5/2022), acolheu questão de ordem para reafirmar a tese jurídica contida no Tema Repetitivo 692/STJ, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos seguintes termos: "a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".

2. Segundo a jurisprudência do STJ, "não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo" (AgInt na Rcl 39.382/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 14/5/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.038.303/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Ainda no ponto, cumpre assinalar que o C. Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada aos 11/09/2024, rejeitou todos os embargos de declaração opostos em face dos acórdãos que julgaram o Tema 1079.

Com relação ao mérito, como visto, o C. STJ, em sessão datada de 13/03/24, julgou os Recursos Especiais vinculados ao Tema Repetitivo no 1.079, cujo objeto era "definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de 'contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros', nos termos do art. 4o da Lei n 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986".

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E INTERTEMPORAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II - Os arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único, o qual estendia a limitação de 20 (vinte) salários mínimos da base de cálculo das contribuições previdenciárias às parafiscais devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

III - Proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a matéria tratada (overruling), e, em reverência à estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se modular os efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão. (grifei)

IV - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, as seguintes teses repetitivas: i) o art. 1o do Decreto-Lei n. 1.861/1981 (com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.867/1981) determinou que as contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam a incidir até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) o art. 4o e parágrafo único, da superveniente Lei n. 6.950/1981, ao quantificar o limite máximo das contribuições previdenciárias, também definiu o teto das contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o em 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente; iii) o art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, revogou expressamente a norma específica que estabelecia teto para as contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI, SESI, SESC e SENAC, assim como seu art. 3o aboliu explicitamente o teto para as contribuições previdenciárias; e iv) a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, portanto, o recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte salários mínimos.(grifei)

V - Recurso especial das contribuintes desprovido.

(REsp n. 1.898.532/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 2/5/2024).

Sendo assim, a questão não carece de maiores debates, haja vista que, nos termos da ementa acima colacionada, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei no 2.318/1986, o recolhimento das contribuições destinadas a terceiras entidades não está submetido ao limite máximo de vinte salários mínimos.

Consigne-se, sob outro viés, que a limitação da base de cálculo aos 20 salários mínimos incide sobre o total das remunerações pagas pela empresa.

Dessarte, não merece prosperar a alegação de que a previsão do art. 4o da Lei no 6.950/81 aplica-se de forma individualizada, levando-se em consideração o valor total da remuneração paga a cada empregado.

Tal pretensão não encontra respaldo na Lei de regência, tampouco no entendimento jurisprudencial desta Corte Regional:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. TEMA 1079 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

- O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1898532/CE e REsp 1905870/PR (Tema 1079) pelo sistema dos recursos repetitivos, decidiu acerca da questão do limite de vinte salários mínimos.

- Insta salientar que embora refira-se de forma específica ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, a decisão já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia.

- Portanto, em conformidade com o entendimento firmado de que os arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único, conclui-se que as contribuições ao FNDE (Salário-Educação), INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.

- Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos de sua decisão quanto as contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, determinou que somente às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento favorável, aplica-se a limitação da base de cálculo, até a publicação do acórdão (02/05/2024).

- Desta feita, quanto às contribuições ao SESC e SENAC, a impetrante faz jus ao limite de vinte salários mínimos aplicável à apuração da base de cálculo até 02/05/2024 data da publicação do acórdão.

- Cumpre destacar que não procede o entendimento no sentido de que o limite de vinte salários mínimos para base de cálculo das contribuições a terceiros seria aplicado individualmente sobre a remuneração de cada empregado, e não sobre a totalidade da folha de salários da empresa, uma vez que tal entendimento estabelece uma restrição não existente na jurisprudência específica sobre a matéria ora discutida.

- Ressalte-se que é uma minoria que percebe remuneração neste patamar, e que, por consequência, o resultado para a maioria dos empregadores contribuintes seria diminuto ou inexistente. Portanto, não se vislumbra amparo legal ou jurisprudencial, sequer na legislação revogada, para que a base de cálculo total das contribuições a terceiros seja limitada a 20 salários-mínimos.

(...)

- Remessa necessária e apelação da União Federal parcialmente providas.

- Apelação da impetrante parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002852-41.2020.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 19/08/2024, Intimação via sistema DATA: 21/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INCRA. FOLHA DE SALÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ARTIGO 151 INCISO IV DO CTN. AGRAVO PROVIDO.

1. A Lei 6.950/81, que alterou a Lei no 3.807/60, em seu art. 4o, fixou novo limite máximo do salário-de-contribuição correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. O parágrafo único do referido dispositivo, por sua vez, determinou que o limite aplica-se às contribuições parafiscais arrecadas por conta de terceiros.

2. O art. 3o, do Decreto-Lei no 2.318/86 dispôs que, Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981. De fato, a disposição do Decreto-Lei no 2.318/86 estabeleceu a não sujeição do limite apenas para as contribuições previdenciárias devidas pelas empresas, permanecendo incólume o limite em relação às contribuições parafiscais a terceiros. Precedentes.

3. Conquanto o r. juízo a quo tenha deferido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da não observância do limite de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país, o fez por empregado/trabalhador avulso prestador de serviço, sem qualquer respaldo legal, de modo que o limite previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81, aplica-se sobre a totalidade dos rendimentos pagos aos empregadores/trabalhadores avulsos (folha de salários), consoante prevê o art. 22, I, da Lei no 8.212/91.

4. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021023-28.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 10/08/2020, Intimação via sistema DATA: 19/08/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. REMESSA OFICIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPENSAÇÃO. EXCEÇÃO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.

1. No tocante ao pedido subsidiário rebatido pela apelante aduz a impetrante, em suma, que o limite de 20 (vinte) salários mínimos para a base de cálculo de contribuição a terceiros deve ser preservada haja vista a plena vigência do artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/81.

2. Pelo cotejo das redações dos dispositivos transcritos, é possível inferir que o teto da base de cálculo das contribuições a terceiros permanece em plena vigência, havendo alteração (revogação) apenas no tocante à contribuição previdenciária patronal. Em outras palavras, tendo em vista que as contribuições destinadas a terceiros gozam de natureza diversa daquelas destinas ao custeio da previdência social, não é possível concluir que a novel legislação tenha se referido, ao revogar o teto, também às contribuições de terceiros já que não há menção legal quanto à específica circunstância.

3. No entanto, tal entendimento não se aplica ao salário-educação. Isto porque, havendo lei posterior à regulamentação da limitação contida na Lei no 6.950/1981, e específica quanto à norma de incidência da referida contribuição (artigo 15 da Lei no 9.424/1996, acima mencionado) prevalece esta última.Logo, não há que se falar em afastamento da limitação da base de cálculo do salário-educação a 20 (vinte) salários mínimos, ante a existência de regulamentação especifica à espécie.

4.O MM. Juiz reconheceu o direito da apelada ao crédito dos valores indevidamente vertidos das contribuições aqui controvertidas relativos ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da demanda, atualizados pela SELIC - mediante restituição administrativa e/ou compensação depois do trânsito em julgado, conforme art. 170-A, do CTN. Agiu com desacerto o juiz a quo ao facultar a restituição administrativa, uma vez que tal medida autoriza que o contribuinte, após o trânsito em julgado da sentença concessiva, obtenha a devolução em espécie dos valores que recolheu indevidamente, isto é, o efeito caixa imediato, sem se cogitar do recebimento mediante precatório.

5. Como cediço, não é admitido que o contribuinte solicite a restituição administrativa, porque isso feriria a ordem de pagamento prevista no art. 100 da Constituição Federal.

6. O referido dispositivo constitucional regula os pagamentos efetuados pelas Fazendas Públicas, decorrentes de execução de sentenças judiciais, que deverá ser efetuada exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos respectivos créditos, sendo vedadas medidas que visem à instituição de privilégios nesse procedimento.

7. Portanto, deve ser afastada da sentença a possibilidade de restituição do indébito em espécie, administrativamente, independentemente de precatório.

8. Dessa forma, merece ser mantida em parte a r. sentença para obstar que a União Federal deixe de observar o valor-limite de 20 (vinte) salários mínimos vigentes no País para fins de apuração da base de cálculo (folha de salários) e recolhimento das contribuições devidas a terceiros, com exceção do salário-educação; e, que seja reconhecido, por consequência, o direito da Apelante de compensar após o trânsito em julgado os valores indevidamente recolhidos a título de contribuições de terceiros, valores estes que deverão ser atualizados pela taxa SELIC desde o pagamento indevido, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável.

9. No tocante ao pedido subsidiário, a União Federal alega que o limite previsto no artigo 4o, da Lei no 6.950/81, deve ser interpretado como sendo restrição para cada empregado individualmente, e não ao total da folha de salários. Todavia, não há como acolher tal pretensão. Conforme precedente da Sexta Turma do E. TRF da 3a Região, é assegurado "o direito de aplicar o limite legal previsto no artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981, sobre a totalidade dos rendimentos pagos aos segurados que compõem a base de cálculo, e não sobre os valores pagos individualmente a cada empregado/trabalhador avulso" (Agravo de Instrumento no 5021023- 28.2019.4.03.0000, Relatora Desembargadora Diva Malerbi, julgamento 10/08/2020).

10. Apelação da União não provida e remessa oficial parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003336-77.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/12/2020)

Quanto à modulação dos efeitos do julgado, destaco ter a Ministra Relatora Regina Helena Costa, ao lavrar o acórdão consignado o seguinte:

"(...) Assim, proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a matéria tratada (overruling), e, em reverência a estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se, em meu sentir, modular os efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão."

Por outro lado, ao apreciar o Tema no. 1.390, igualmente sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça declarou a legalidade da revogação da limitação da base de cálculo tributária com relação às contribuições ao INCRA, FNDE (salário-educação), DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.

Leia-se:

TRIBUTÁRIO. TEMA 1390. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.390: recursos especiais (REsp n. 2.185.634, REsp n. 2.187.625, REsp n. 2.187.646 e REsp n. 2.188.421) representativos de controvérsia repetitiva relativa à aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981, se aplica às bases de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Tema 1.079 (REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o teto de 20 (vinte) salários mínimos (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981) não se aplica às contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

4. O voto da Min. Regina Helena Costa usou dois fundamentos, cada um suficiente para levar à conclusão adotada - o teto (I) não se aplicava às contribuições do empregador e aos adicionais a terceiros, por ser específico de exações que têm por base o salário-de-contribuição; (II) foi tacitamente revogado pelo Decreto-Lei n. 2.138/1986. O voto do Min. Mauro Campbell por outros fundamentos, concorreu para resultado semelhante - defendeu que o teto (I) se aplicou às contribuições destinadas aos adicionais a terceiros até 1/6/1989, data da entrada em vigor do art. 5o da Medida Provisória n. 63/89 (convertido no art. 3o da Lei n. 7.787/89), que passou a estabelecer a folha de pagamento como base de cálculo dessas contribuições; (II) teve a eficácia esvaziada, mas sem revogação de sua fonte normativa base (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981), a partir da adoção da folha de salários como base de cálculo das contribuições do empregador à previdência social (arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n. 63/89, convertidos nos arts. 1o e 3o, da Lei n. 7.787/89, combinados com o art. 14, da Lei n. 5.890/73).

5. As contribuições ao DPC, FAER, SEST e SENAT são uma mera destinação diversa da arrecadação, com a base de cálculo dada pela legislação das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. A legislação de regência define que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) terão novo destinatário da arrecadação (c) quando arrecadadas de contribuintes dedicados a determinadas atividades econômicas. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.

6. As contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI têm a mesma base de cálculo das contribuições ao SESI, SENAI e SESC, sendo uma alíquota adicional sobre ela incidente. A legislação que cria essas três contribuições afirma que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) passam a ter adicional de alíquota (c) para o destinatário da arrecadação especificado. Portanto, a base de cálculo é a mesma das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.

7. As contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP têm a base de cálculo dada pelas próprias leis de regência, sem se valer de referência à legislação de outros tributos. As leis são supervenientes à Lei n. 6.950/1981, que tratava do teto da base de cálculo, e a ela não fazem referência. Seguem a base de cálculo prevista no art. 195, I, da Constituição Federal, sem a limitação ou vinculação ao salário de contribuição. Assim, o teto não se aplica.

8. A contribuição ao INCRA tem a base de cálculo legalmente definida como a mesma da contribuição do empregador. A discussão travada no Tema 1.079 se aplica à contribuição ao INCRA, visto que ela esteve sujeita ao teto previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981. Logo, o teto foi revogado ou não se aplica.

9. Não há, neste momento, jurisprudência dominante afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão. A orientação desfavorável aos contribuintes estabelecida no julgamento do Tema 1.079 do STJ passou a ser extrapolada, pelos Tribunais Regionais Federais, às contribuições em análise.

10. Tampouco é o caso de adotar o mesmo marco de modulação do Tema 1.079 do STJ. Daquela feita, manteve-se a adoção do entendimento favorável aos contribuintes, "até a publicação do acórdão" (2/5/2024), mas "tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável". Não haveria razão para cogitar da aplicação da modulação às contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP, que têm a base de cálculo prevista pela própria lei de regência da contribuição. Em relação às contribuições ao DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SEBRAE, APEX, ABDI e ao INCRA, não há jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Tese: A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

11. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079, REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024.

(Tema no. 1.390 – STJ, REsp n. 2.185.634/RS, 1a Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

Ocorre que a Corte Superior, no referido julgamento, esclareceu que a modulação dos efeitos da decisão vinculante proferida no julgamento do Tema no. 1.079/STJ se limita às contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, não se estendendo às demais entidades terceiras.

Assim, não procede o pedido de extensão da compensação dos valores recolhidos indevidamente a título das contribuições devidas a Terceiras Entidades (INCRA e salário educação/FNDE), requerida pela parte impetrante com suporte na Lei no 13.670/2018.

Reconhece-se, portanto, o direito à compensação dos montantes indevidamente recolhidos nos cinco anos que antecederam a propositura da ação, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão paradigma (02/05/2024), nos termos do artigo 74 da Lei n. 9.430/96 c/c o art. 26-A da lei n. 11.457/2009, devidamente atualizados pela taxa Selic (incidente desde cada recolhimento indevido), a teor da Lei 9.250/95, a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN).

Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a compensação administrativa é realizada em conformidade com a legislação vigente no momento do encontro de contas (Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

Ante o exposto, nego provimento à apelação da União Federal e à remessa oficial, tida por interposta e dou parcial provimento à apelação da parte impetrante, tão somente para que seja observado o prazo prescricional quinquenal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A ENTIDADES TERCEIRAS. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1079 DO C. STJ. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. MODULAÇÃO DO JULGADO. TEMA 1.390 DO C. STJ. COMPENSAÇÃO.

Preliminarmente, embora a sentença não tenha sido submetida ao duplo grau obrigatório, aprecia-se a matéria por este prisma, por força da disposição contida no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09.

A decisão aplicou o entendimento vinculante firmado pelo C. STJ no âmbito dos Recursos Especiais no 1.898.532/CE/SC e no 1.905.870/PR (Tema no 1079), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, em atenção ao disposto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Registre-se que a jurisprudência de nossas Cortes Superiores dispensa a publicação ou o trânsito em julgado do acórdão paradigma para fins de aplicação da tese firmada

Cumpre assinalar que, em sessão realizada aos 11/09/2024, o C. Superior Tribunal de Justiça rejeitou todos os embargos de declaração opostos em face dos acórdãos que julgaram o Tema 1079.

Consigne-se, sob outro viés, que a limitação da base de cálculo aos 20 salários mínimos incide sobre o total das remunerações pagas pela empresa. Não merece prosperar a alegação de que a previsão do art. 4o da Lei no 6.950/81 aplica-se de forma individualizada, levando-se em consideração o valor total da remuneração paga a cada empregado. Pretensão que não encontra respaldo na Lei de regência, tampouco no entendimento jurisprudencial desta Corte Regional.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no. 1.390, declarou a legalidade da revogação da limitação da base de cálculo tributária com relação às contribuições ao INCRA, FNDE (salário-educação), DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.

Em razão da limitação da modulação dos efeitos da decisão vinculante proferida no julgamento do Tema no. 1.079/STJ tão somente às contribuições ao SENAI, SESI, SESC e SENAC, nos termos do julgamento do Tema no. 1.390, não procede extensão da compensação dos valores recolhidos indevidamente a título das contribuições devidas a Terceiras Entidades (INCRA e salário educação/FNDE), requerida peal parte impetrante com suporte na Lei no 13.670/2018.

Compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos que antecederam a propositura da ação, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão paradigma (02/05/2024), nos termos do artigo 74 da Lei n. 9.430/96 c/c o art. 26-A da lei n. 11.457/2009, devidamente atualizados pela taxa Selic (incidente desde cada recolhimento indevido), a teor da Lei 9.250/95 e na forma da fundamentação, a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN).

Apelação da União Federal e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas e apelação da parte impetrante provida em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da União Federal e à remessa oficial, tida por interposta e deu parcial provimento à apelação da parte impetrante, tão somente para que seja observado o prazo prescricional quinquenal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão